Tribunal: TJBA
Processo: 8046949-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046949-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSMAR FRANCISCO BARBOSA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos da impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira da impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento. 2. A presente ação busca a implantação da Gratificação CET e a de n. 8004711-07.2024.8.05.0146, em trâmite perante a 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE JUAZEIRO refere-se ao pagamento do auxílio-transporte, tratando-se, portanto, de ações distintas, pelo que não há que se falar em litispendência. 3.Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Preliminar de Decadência e prescrição rejeitadas. 4. Desnecessária a intimação do impetrante para requerer a desistência do presente processo porque houve a impetração de demanda coletiva com o mesmo objeto. O direito de ação da parte é constitucionalmente garantido, podendo optar pela via individual ou coletiva, não cabendo a ingerência do Judiciário nesta seara. 5. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 6. Diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 7. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC. Agravo Interno Prejudicado. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8046949-91.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante OSMAR FRANCISCO BARBOSA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.